Tribunal: TJDFT
Processo: 0749621-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Carência. Urgência/emergência.
1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência – Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
2. As astreintes não comportam redução, quando o valor atende à sua finalidade e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.